Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-12.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a ausência de interesse de agir. Recurso interposto pelo Município.
INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO – CAUSA SUPERIOR A 50 ORTNs – A extinção da ação executiva ao fundamento de que o valor da causa é irrisório é inadmissível – Inteligência da Súmula 452 do Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a ausência de interesse de agir. Recurso interposto pelo Município.
INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO – CAUSA SUPERIOR A 50 ORTNs – A extinção da ação executiva ao fundamento de que o valor da causa é irrisório é inadmissível – Inteligência da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Execução fiscal que deve prosseguir.
Sentença reformada – Recurso provido.